Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603498-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 43488026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que
não provenham das contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
(RONI) e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros
tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas
final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes
da parcial não representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas
tão somente a aposição de ressalva no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603498-36.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DILCEU JOÃO SPERAFICO - ELEIÇÕES 2022 -
Progressistas- PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DILCEU JOAO SPERAFICO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DILCEU JOAO SPERAFICO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43488026
14/12/2022
10:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43488026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.640
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603498-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DILCEU JOAO SPERAFICO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR0083807
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - OAB/PR52595
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
REQUERENTE: DILCEU JOAO SPERAFICO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR0083807
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - OAB/PR52595
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL. NÃO INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE NO
MONTANTE
DE
2,95%
DO
TOTAL
DAS
DESPESAS
DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022.
2. No caso, ausente indícios de má-fé do prestador, os gastos omitidos
nas contas parciais representam apenas 2,95% do total das despesas
da campanha, razão pela qual a irregularidade não prejudicou a
transparência e a fiscalização das contas.
3. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

Num. 43488026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Dilceu João Sperafico, candidato ao
cargo de Deputado Federal, pelo Progressistas - PP, relativa às eleições do ano de 2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022.
As contas finais foram apresentadas em 1/11/2022, seguidas de retificadora juntada em
16/11/2022.
Publicado o edital (ID 43310269), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, não houve impugnação (ID 43380982).
Elaborados pareceres técnicos (ID 43437141 e ID 43471945), a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalva das
contas, eis que foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor
de R$ 47.880,00, que corresponde a 2,95% das despesas totais.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas, por entender que as falhas identificadas pelo Setor Técnico não comprometem a
regularidade (ID 43452905).
É o relatório.
VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua

Num. 43488026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação
partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.
b) Da Análise das Contas
A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022, é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições)
e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
O parecer técnico (ID 43471945) apontou como irregularidade a existência de gastos
eleitorais realizados em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, no valor de R$ 47.880,00, que corresponde a 2,95% das
despesas totais:

Num. 43488026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de
campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei n. 9504/97
e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

Num. 43488026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução.
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Para as Eleições 2020, este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que, na
ausência de má-fé, eventual omissão na prestação de contas parcial, quando não
impactar significativamente a transparência, ou seja, não representar grande parcela da
movimentação financeira, não se configura causa para desaprovação:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 43488026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que
não provenham das contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
(RONI) e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros
tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas
final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes
da parcial não representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas
tão somente a aposição de ressalva no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,49 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
(RE nº 0600567-31.2020.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em
17/03/2022, T.R.E.-PR)
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ. ATRASO NA REMESSA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS. PROVIMENTO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Utilização como sua, pelo candidato, de página de terceiro no Facebook para fins de
impulsionamento, o que ensejou a emissão de nota fiscal na qual não figura como sacado.
Irregularidade que corresponde a 4,76% dos gastos financeiros, mas apenas a R$ 100,00.
2. Utilização de recursos próprios em excesso ao limite legal. Irregularidade que
corresponde a 8,06% das receitas arrecadadas, mas apenas a R$ 169,22.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a omissão de despesas
na prestação de contas parcial podem configurar irregularidades graves, a serem
apreciadas caso a caso. Dadas as peculiaridades do caso concreto, embora atinjam
percentuais significativos, não são suficientes para justificar a desaprovação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE nº 0600427-40.2020.6.16.0115, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em

Num. 43488026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
29/07/2021, T.R.E.-PR)
Como se pode notar, a obrigação do prestador tem como objetivo prestigiar a
transparência e permitir a consequente fiscalização concomitante dos gastos eleitorais,
tanto pela Justiça Eleitoral, como pela sociedade, e, por isso, em regra, a regularidade
deve ser verificada em cada prestação de contas.
No presente caso, entretanto, não se verifica qualquer indício de má-fé do candidato
prestador e a omissão representou apenas 2,95% do total das despesas de campanha,
não afetando a transparência e a fiscalização, de modo que há se aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de
ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por
Dilceu João Sperafico, candidato eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições do
ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
RODRIGO AMARAL
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603498-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DILCEU JOAO SPERAFICO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595,
ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR -
PR24841 - REQUERENTE: DILCEU JOAO SPERAFICO - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE
DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência
do
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador
Wellington
Emanuel
Coimbra
de
Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo

Num. 43488026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/12/2022 10:31:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121410315789400000042452344
Número do documento: 22121410315789400000042452344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 11:33:32
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.